Tribunal: STF
Processo: RE 78740
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
INTIMAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SE O RÉU NÃO CONSTITUIU DEFENSOR E
NÃO FOR ENCONTRADO PARA SER INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. A
INTIMAÇÃO SERÁ FEITA POR EDITAL (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 392,
VI). DESNECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.